Tribunal: TJMT
Processo: 0001585-98.2019.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001585-98.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEAN VICTOR CUNHA SOUZA - CPF: 068.216.221-32 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001585-98.2019.8.11.0015

APELANTE: JEAN VICTOR CUNHA SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASES – CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
– PENA-BASE REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL – ALTERAÇÃO DO PATAMAR DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – FRAÇÃO DE 1/3 PROPORCIONAL À QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (QUASE 1KG DE MACONHA) – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – PENA DEFINITIVA INALTERADA –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR A PENA-BASE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A quantidade da droga não pode ser utilizada, concomitantemente, na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, sob pena de
bis in idem
.

“(...) a incidência da fração de 1/3, "levando em consideração a natureza e quantidade de droga apreendida (aproximadamente um quilo de maconha)", de modo que, havendo sido concretamente fundamentada a aplicação da minorante em patamar diverso do máximo legal, deve ser mantido inalterado o quantum de redução.”
(STJ, AgRg no HC 481.520/MS)

Inobstante o
quantum
da pena imposta – 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão –, a quantidade de entorpecente apreendido – quase 1 kg de maconha – autoriza o regime prisional semiaberto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001585-98.2019.8.11.0015

APELANTE: JEAN VICTOR CUNHA SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JEAN VICTOR CUNHA SOUZA, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (Código 346987), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime semiaberto – art. 33 da Lei 11.343/2006.

Em síntese, o apelante requer a redução da pena-base e alteração do patamar da minorante do tráfico privilegiado para 2/3 (dois terço), bem como a fixação do regime aberto.

Prequestiona
“as matérias”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001585-98.2019.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 18 de janeiro de 2019, por volta das 18h40min, no Terminal Rodoviário, localizado na Avenida Júlio Campos, Centro, em Sinop-MT, JEAN VICTOR CUNHA SOUZA
trouxe consigo, para fins de comercialização, 04 (quatro) porções em formato de tablete, com massa bruta total de 995,7g (novecentos e noventa e cinco gramas e sete decigramas) de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa
L., vulgarmente conhecida como “maconha”, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Apurou-se que policiais militares receberam denúncia anônima de que o indiciado estava vindo da cidade de Itaúba-MT para adquirir substância entorpecente nesta cidade de Sinop-MT. Diante dessa informação, a Agência de Inteligência da Polícia Militar realizou diligências e constatou que, no dia dos fatos, o indiciado estava no Terminal Rodoviário de Sinop – MT em poder da substância entorpecente adquirida. Relatou-se que policiais militares se deslocaram até o local acima descrito e abordaram o indiciado, oportunidade em que realizaram revista pessoal nele e lograram êxito em encontrar, dentro de uma mochila, 04 (quatro) tabletes de maconha, com massa bruta total de 995,7g (novecentos e noventa e cinco gramas e sete decigramas). Demonstrou-se que o indiciado trouxe consigo, para fins de comercialização, as porções de droga acima descritas, sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares” [sic].”

Quanto à pena-base, o juiz singular aplicou-a em 6 (seis) anos de reclusão, ao negativar a quantidade de droga apreendida – quase 1 kg de maconha, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas,
in verbis
:

“Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram um resultado levemente desfavorável ao réu, notadamente considerando a quantidade de substância entorpecente apreendida, fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal, isto é, em 06 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.”

Não obstante, verifico que o magistrado também considerou a quantidade do entorpecente apreendido para eleger a fração da minorante do tráfico privilegiado, a caracterizar
bis in idem
, consoante orientações dos Tribunais Superiores:

“Esta Corte Superior, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (ARE 666.334/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ 6/5/2014),
pacificou entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas, concomitantemente, na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem
.

No caso,
o Juízo sentenciante exasperou a pena-base com fundamento na quantidade da droga apreendida
. Em sede de apelação, a Corte local manteve os critérios utilizados pelo Juízo sentenciante na primeira e segunda fases da dosimetria, mas
aplicou a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em fração intermediária, com base na quantidade da droga apreendida, o que evidencia indevido bis in idem
.”
(STJ, AgRg no HC 535.427/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019)

Desse modo, impõe-se reduzir a pena-base para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, entretanto, mantenho a pena no mínimo legal, em observância a Súmula 231 do STJ,
in verbis
:

“(...) é pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal, entendimento consolidado na Súmula n. 231/STJ.”
(AgRg no AREsp 1624502/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

Na terceira fase, a quantidade de droga apreendida – quase 1 kg de maconha – justifica a fração de 1/3 (um terço) eleita pelo juiz da causa, consoante os seguintes arestos do STJ:

“A Corte de origem entendeu devida
a incidência da fração de 1/3, "levando em consideração a natureza e quantidade de droga apreendida (aproximadamente um quilo de maconha)", de modo que, havendo sido concretamente fundamentada a aplicação da minorante em patamar diverso do máximo legal, deve ser mantido inalterado o quantum de redução
.”
(AgRg no HC 481.520/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

“(...) a fração implementada na terceira fase da dosimetria da pena imposta à Paciente - 1/3 (um terço) - revela-se proporcional e fundamentada, tendo o Tribunal de origem motivado a escolha do patamar mínimo em razão da grande quantidade de droga apreendida - mais de 1 kg (um quilo) de maconha. Ordem de habeas corpus denegada.”
(HC 502.342/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Logo, reduzo a pena para
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, a qual transformo em definitiva, dada a ausência de qualquer circunstância apta a alterá-la.

Com efeito, embora tenha sido acolhido pedido de redução da pena-base, a reprimenda definitiva imposta pelo magistrado permanece inalterada.

Noutra quadra, conservo o regime prisional semiaberto, considerando que a quantidade de droga autoriza a imposição de regime mais gravoso.

Em situações semelhantes, o STJ decidiu:

“Embora a pena tenha sido fixada em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, o
regime semiaberto está justificado pela especial gravidade da conduta, já que foi apreendida quantidade substancial de droga - "01 'tijolo' de 'maconha', pesando 1,02 Kg
" (fl. 34).
A substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos também não se mostra viável diante da quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal
, e do entendimento desta Corte, no sentido de que a valoração negativa da quantidade da droga permite o recrudescimento do regime e, ainda, a negativa da substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos.”
(AgRg no HC 523.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 03/12/2019)

“Inobstante a pena definitiva tenha sido fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão e o recorrente seja primário, o regime semiaberto é o cabível à espécie (como o imediatamente mais grave, segundo o quantum da sanção aplicada), em decorrência da valoração negativa da quantidade e da natureza da droga apreendida na terceira fase da dosimetria (28,2 gramas de cocaína e 138,4 gramas de maconha).”
(AgRg no AREsp 1584206/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020)

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE nº 20120510091147).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso para reduzir a pena-base do apelante, conservando, entretanto, a reprimenda definitiva em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020